Tribunal: TJES
Processo: 5011325-55.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-55.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SEBASTIAO FERREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STJ NOS ERESP 1.413.542. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais proposta por consumidor idoso e aposentado. O juízo de origem declarou a inexistência dos contratos impugnados, determinou a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e fixou consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a modalidade de restituição dos valores descontados indevidamente; (ii) estabelecer o termo inicial e a forma de incidência dos consectários legais sobre a restituição; (iii) determinar a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC não exige prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de violação à boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ nos EREsp 1.413.542.

A modulação definida pelo STJ estabelece que a devolução em dobro somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, impondo-se a restituição simples dos valores anteriores a essa data.

Os consectários da repetição devem observar a incidência da correção monetária desde cada desconto e de juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

A contratação de empréstimos sem anuência do consumidor idoso configura falha grave do fornecedor e gera abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, estando em consonância com a jurisprudência.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ambos pela taxa SELIC, sem cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro nas relações consumeristas prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva.

A modulação fixada nos EREsp 1.413.542 do STJ impõe a devolução simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

A contratação de empréstimos consignados sem anuência do consumidor idoso configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo legítima a fixação em R$ 6.000,00 no caso concreto.

A restituição do indébito deve observar correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC.

Na indenização por danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros moratórios desde o evento danoso, ambos pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, EDcl nos EREsp 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011325-55.2024.8.08.0030

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO FERREIRA DE JESUS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. sentença do id. 15685439, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais” manejada por
SEBASTIÃO FERREIRA DE JESUS
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 15685440), sustenta o apelante, em síntese, a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, em afronta ao art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo eventual restituição ser realizada de forma simples.

Defende a necessidade de fixação dos juros moratórios a partir da citação, e não do evento danoso, quanto aos danos materiais.

Aponta a inexistência de danos morais indenizáveis, alegando que não houve violação a direitos da personalidade e que os fatos configuram meros aborrecimentos e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ aos danos morais, requerendo a fixação da incidência apenas a partir do arbitramento judicial.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, afastando a condenação em restituição em dobro e em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões no id. 15685444, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeira instância narrando ser aposentado e idoso e, em 2018, celebrou três contratos de empréstimo consignado com o banco réu (ns. 589008196, 589208442 e 587752997).

Consta na exordial que, em meados de 2024, ao acreditar que os empréstimos estavam próximos de seu termo, constatou a existência de diversos outros contratos de crédito debitados de seu benefício sem seu conhecimento ou autorização Sustenta que os contratos originais foram refinanciados em maio de 2021 (originando os contratos ns. 631909182, 638809081 e 637909353) e que, ademais, foram celebrados três novos empréstimos em 2019, 2020 e 2022 (ns. 590424683, 624750083 e 647004875), todos sem sua anuência. Afirma não reconhecer as assinaturas nos instrumentos contratuais fornecidos pelo banco após reclamação no PROCON e que os valores dos supostos empréstimos jamais foram creditados em sua conta bancária, a qual, segundo extrato, esteve sem movimentação entre julho de 2012 e agosto de 2022.

Após a regular tramitação processual, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a inexistência dos negócios jurídicos consubstanciados nos contratos mencionados, com a consequente inexigibilidade dos débitos;
(b)
determinar a abstenção definitiva da ré quanto a novos descontos no benefício previdenciário da parte autora relativos a tais contratos;
(c)
condenar a ré à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC;
(d)
condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária conforme Súmula 362 do STJ;
(e)
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à modalidade de devolução dos valores e os consectários sobre ele incidentes, bem como a existência de indenização por danos morais e o termo inicial dos juros e da correção monetária.

Sem delongas, o entendimento deve ser mantido em sua integralidade, pois em consonância com os entendimentos reiterados desta Corte.

Convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao aplicar a modulação em observância ao entendimento previsto pela Corte Superior, de modo que deve ser mantido o entendimento segundo o qual os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os valores descontados a partir de 31/03/2021, em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença.

No que tange aos consectários incidentes sobre a restituição, diferentemente dos argumentos do apelo, deve incidir correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de bis in idem, quantum ser apurado na fase de liquidação.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo que também está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo, uma vez que é nítida a abusividade da contratação de refinanciamentos, sem qualquer prova da anuência pelo apelado.

No tocante ao quantum indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre os juros e a correção monetária, na forma da sentença objeto de exame, deve haver a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, também pela taxa SELIC, fixando a correção monetária desde o arbitramento do quantum debeatur, vedada a cumulação de ambos os índices.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da questão objeto de debate.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.